Tribunal: TJDFT
Processo: 0732914-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0732914-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO APENAS NO ESTABELECIMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE DEZ DIAS PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CONSULTA COM PRIORIDADE CLÍNICA - CATEGORIA AMARELO. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO, SENDO QUE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA O FIM DE SE POSTULAR A INTERFERÊNCIA (JUSTIFICADA) NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de 10 (dez) dias, consulta médica na especialidade oftalmologia geral em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, em razão de diagnóstico de catarata senil e déficit visual bilateral. II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que o requerente ficará desprotegido e o requerido pode, a qualquer momento, cumprir a obrigação no prazo que achar conveniente e sem o ônus e o dever da obrigação de fazer. No mais, acrescenta que estaria desde o dia 08.04.2022 aguardando a realização da consulta médica, conforme consta nos documentos que instruem a petição inicial (id 40997620, p.2). III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local. V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado no juízo originário, a parte requerente se encontra inserida no SISREG III para realização de consulta, com prioridade clínica amarelo - urgência, desde 08 de abril de 2022 (id 40997620, p. 2). Demais disso, conforme informações prestadas pelo Distrito Federal no ofício de id 40997632, p. 4, em julho de 2022 estariam a ser agendadas as solicitações inseridas em outubro/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. VI. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem milhares em situação similar à do requerente e centenas aguardando consulta com urgência (risco vermelho ou amarelo). VII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de comprovada mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o). O recorrente aponta violação aos artigos 5o, 6o, 37, §6o, 196 e 200 da Constituição Federal ao argumento de que o não estabelecimento de prazo para realização dos procedimentos cirúrgicos solicitados ocasiona demora excessiva e obriga o paciente a acionar o judiciário para o devido acesso aos serviços de saúde. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 943.547-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 02.6.2016.) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal